Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716789-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que as partes, com a finalidade de buscar tratativas de acordo no feito requereram a suspensão do prazo, oportunidade em que restou deferida pelo prazo de seis meses, nos termos do que determina o art. 313 do CPC (id. 13843130). Após o decurso do prazo, ambas as partes requerem a dilação do prazo por mais noventa dias para concluírem as negociais de acordo extrajudicial. Em sendo assim, considerando que o normativo legal processual confere especial importância aos métodos de solução consensual dos conflitos, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, CPC), e que as partes podem chegar a solução para por fim a demanda, defiro a dilação do prazo pleiteada pelo prazo de 90 (noventa) dias. Intimem-se. Em havendo manifestação das partes, ou decorrido o prazo de dilação ora deferido, intimem-se as partes para que manifestem sobre eventual acordo extrajudicial realizado. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora